Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre compensação de danos, almejando a parte autora a condenação da ré ao pagamento de indenização de danos materiais, no montante de R$ 161.280,00 (cento e sessenta e um mil, duzentos e oitenta reais), e morais, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalizando o valor de R$ 211.280,00 (duzentos e onze mil, duzentos e oitenta reais). Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença1, que, acolhendo parcialmente a pretensão autoral, condenara a ré o pagamento de lucros cessantes. Inconformada, a parte ré apelara, almejando a reforma da sentença, visando o reconhecimento de que não há lucros cessantes devidos ao apelado, e, caso esta tese não seja aceita, que seja reconhecida apenas 12 dias úteis de atraso, pelas razoes alinhadas A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Outrossim, devolvidos os autos em razão da ausência de interesse, determino o cancelamento, se o caso, do agendamento eventualmente marcado no sistema do CEJUSC/BSB. I. Brasília-DF, 30 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Sentença de ID 144979776